Tribunal: TJES
Processo: 5011707-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação Acessória
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA OBTENÇÃO DE SELOS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da invalidade da exigência de regularidade fiscal prevista no art. 543-Z-Z-Z-S, § 3º, do RICMS/ES como condição para obtenção de selos fiscais indispensáveis à comercialização de produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir sanção política de requisito regulatório válido; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da irretroatividade tributária; (iii) determinar se há contradição ou obscuridade na análise da finalidade dos selos fiscais; (iv) verificar se houve ausência de enfrentamento individualizado das teses recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia central ao reconhecer que a exigência de regularidade fiscal, ao impedir o acesso a selos fiscais essenciais, atua como meio indireto de coerção ao pagamento de tributos.

O julgado aplica entendimento consolidado do STF ao afirmar que a medida configura sanção política, pois restringe de forma desproporcional o exercício da atividade econômica.

A decisão analisa substancialmente a distinção entre requisito regulatório e sanção política ao concluir que a natureza coercitiva decorre dos efeitos concretos da exigência, independentemente de sua forma normativa.

O acórdão examina a finalidade dos selos fiscais (controle, rastreabilidade e segurança sanitária) e conclui que a exigência de regularidade fiscal não possui pertinência temática, caracterizando desvio de finalidade.

O reconhecimento da invalidade da exigência por fundamento constitucional autônomo torna desnecessária a análise de teses subsidiárias, como a irretroatividade tributária.

Não há contradição ou obscuridade, pois a fundamentação é lógica ao compatibilizar a finalidade dos selos com a inadequação da exigência fiscal.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura sanção política a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção de selos indispensáveis à atividade econômica quando atua como meio indireto de coerção ao pagamento de tributos. 2. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com fundamento suficiente, sendo desnecessário enfrentar argumentos subsidiários incapazes de alterar o resultado. 3. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/ES, art. 543-Z-Z-Z-S, § 3º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 856; STF, Súmula 547; TJES, Apelação Criminal nº 0014056-45.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011707-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGUA MINERAL LITORANEA LTDA - EPP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL PARA OBTENÇÃO DE SELOS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o reconhecimento da invalidade da exigência de regularidade fiscal prevista no art. 543-Z-Z-Z-S, § 3º, do RICMS/ES como condição para obtenção de selos fiscais indispensáveis à comercialização de produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir sanção política de requisito regulatório válido; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da irretroatividade tributária; (iii) determinar se há contradição ou obscuridade na análise da finalidade dos selos fiscais; (iv) verificar se houve ausência de enfrentamento individualizado das teses recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia central ao reconhecer que a exigência de regularidade fiscal, ao impedir o acesso a selos fiscais essenciais, atua como meio indireto de coerção ao pagamento de tributos.

A decisão analisa substancialmente a distinção entre requisito regulatório e sanção política ao concluir que a natureza coercitiva decorre dos efeitos concretos da exigência, independentemente de sua forma normativa.

O acórdão examina a finalidade dos selos fiscais (controle, rastreabilidade e segurança sanitária) e conclui que a exigência de regularidade fiscal não possui pertinência temática, caracterizando desvio de finalidade.

Não há contradição ou obscuridade, pois a fundamentação é lógica ao compatibilizar a finalidade dos selos com a inadequação da exigência fiscal.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura sanção política a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção de selos indispensáveis à atividade econômica quando atua como meio indireto de coerção ao pagamento de tributos. 2. Não há omissão quando o acórdão decide a controvérsia com fundamento suficiente, sendo desnecessário enfrentar argumentos subsidiários incapazes de alterar o resultado. 3. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação adequada e coerente.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/ES, art. 543-Z-Z-Z-S, § 3º; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 856; STF, Súmula 547; TJES, Apelação Criminal nº 0014056-45.2019.8.08.0011, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
Estado do Espírito Santo
contra o v. acórdão de evento ID.18496626, prolatado por esta Egrégia Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 18965370), o embargante alega, em síntese, que: (i) o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a distinção entre sanção política e requisito regulatório válido, sustentando que a exigência de regularidade fiscal decorre de sistema legal de controle fiscal e sanitário instituído pela Lei Estadual nº 11.629/2022; (ii) houve omissão quanto à tese de inaplicabilidade do princípio da irretroatividade tributária, uma vez que a exigência impugnada não implica instituição ou majoração de tributo, mas mera análise da situação fiscal atual para fins de credenciamento; (iii) o julgado apresenta obscuridade e contradição interna ao afastar a finalidade fiscal do selo, apesar de reconhecer sua função de controle e rastreabilidade, deixando de enfrentar adequadamente a possibilidade de cumulação de finalidades regulatórias; (iv) não houve enfrentamento individualizado de teses relevantes suscitadas na apelação, como a legalidade do requisito previsto no art. 543-Z-Z-Z-S, § 3º, do RICMS/ES e a inaplicabilidade da jurisprudência do STF sobre sanções políticas ao caso concreto.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sanar as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Pois bem,
cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de natureza integrativa, destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou ao reexame das premissas jurídicas já estabelecidas.

No caso em exame, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes à solução da controvérsia, especialmente aquelas relativas à natureza da exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção dos selos fiscais.

Com efeito, a controvérsia central foi delimitada no julgamento como sendo a validade da exigência prevista no art. 543-Z-Z-Z-S, §3º, do RICMS/ES e sua eventual configuração como sanção política. A partir dessa delimitação, o acórdão desenvolveu fundamentação consistente no sentido de que tal exigência, ao impedir o acesso da empresa aos selos indispensáveis à comercialização de seus produtos,
configura meio indireto de coerção ao pagamento de tributos.

Nesse contexto, o julgado foi categórico ao afirmar que a medida adotada pelo Estado atinge diretamente o núcleo essencial da atividade econômica da empresa, inviabilizando sua atuação no mercado, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a incidência da vedação constitucional às sanções políticas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, consubstanciado no Tema 856 e na Súmula 547.

A alegação de omissão quanto à distinção entre sanção política e requisito regulatório não se sustenta. Isso porque o acórdão, ainda que não tenha adotado a terminologia proposta pelo embargante, enfrentou substancialmente a tese ao reconhecer que, independentemente da roupagem normativa conferida à exigência, seus efeitos concretos revelam natureza coercitiva incompatível com o ordenamento jurídico. Em outras palavras, o Tribunal não ignorou a tese fazendária, mas a superou ao concluir que a inserção da exigência em um regime regulatório não afasta, por si só, sua caracterização como sanção política quando seus efeitos implicam restrição desproporcional ao exercício da atividade econômica.

Ademais, o acórdão examinou expressamente a finalidade dos selos fiscais, destacando que estes se destinam à garantia de rastreabilidade, autenticidade e segurança sanitária dos produtos. A partir dessa premissa, concluiu que a exigência de regularidade fiscal não guarda pertinência temática com tais objetivos, evidenciando desvio de finalidade. Tal raciocínio demonstra que houve efetivo enfrentamento da natureza jurídica do instituto e de sua inserção no sistema normativo, afastando qualquer alegação de omissão.

No que se refere à suposta omissão quanto à inaplicabilidade do princípio da irretroatividade tributária, igualmente não procede a insurgência. Isso porque o acórdão solucionou a controvérsia com fundamento suficiente e autônomo — a caracterização da exigência como sanção política —, o que torna desnecessário o exame de argumentos subsidiários que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada.

De fato, uma vez reconhecida a invalidade da exigência por violação direta a preceitos constitucionais, torna-se irrelevante perquirir acerca da temporalidade dos débitos tributários ou da incidência do princípio da irretroatividade, porquanto tais questões não têm o condão de alterar o desfecho da controvérsia. Nessa perspectiva, não há omissão, mas apenas ausência de enfrentamento de argumento juridicamente secundário diante da ratio decidendi estabelecida.

No tocante à alegada contradição ou obscuridade interna, melhor sorte não assiste ao embargante. O acórdão apresenta linha argumentativa lógica e coerente, ao reconhecer, de um lado, a finalidade sanitária e de controle dos selos fiscais e, de outro, afirmar que a exigência de regularidade fiscal não se relaciona com tais finalidades. Longe de configurar contradição, essa construção evidencia justamente a incompatibilidade entre o meio utilizado e o fim declarado, reforçando a conclusão de que houve desvio de finalidade e utilização indevida do mecanismo como instrumento de coerção tributária.

A assertiva de que a inadimplência fiscal não interfere na qualidade do produto não constitui premissa equivocada ou contraditória, mas sim argumento ilustrativo que reforça a ausência de pertinência entre os critérios adotados pelo Estado e os objetivos do sistema de selagem. Trata-se, portanto, de reforço argumentativo, e não de inconsistência lógica.

Por fim, quanto à alegação de ausência de enfrentamento individualizado de todas as teses recursais, cumpre reiterar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão. No caso concreto, o acórdão abordou os pontos essenciais da controvérsia, adotando fundamentação clara, alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e apta a sustentar o resultado alcançado.

Não é diferente o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedente do C. STJ. 3
. As teses defensivas foram devidamente apreciadas e enfrentadas, concluindo de modo claro e fundamentado, que os elementos concretos dos autos indicaram que o ora embargante não preencheu os requisitos legais para a configuração da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), mas sim, sua conduta adequou-se ao tipo penal do tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11343/06
). 4. As alegações do embargante tratam de mera irresignação e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada é contrária à pretensão defensiva, o que contraria a jurisprudência da Corte Superior. Precedente do STJ
. 5. Os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados. 6. Embargos conhecidos e improvidos.

(TJES – Apelação Criminal n.º 0014056-45.2019.8.08.0011 - Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Julgado em: 28/08/2023)”.

Dessa forma, o que se verifica é que o embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, considerando que o acórdão enfrentou de forma expressa as matérias suscitadas pelo embargante, dão-se por prequestionados os dispositivos legais invocados, para todos os fins recursais.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, N
EGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.